Tribunal: TJDFT
Processo: 0718928-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718928-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OLIVEIRA DUARTE E VILLAR LTDA - ME, KATIA LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO, GABRIELA GRANDI DE OLIVEIRA, CLAUDIA KELLY GRANDI EMBARGADO: DISTRIBUIDORA DE PECAS KAMPEAO LTDA D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta contradição na Decisão que apreciou a antecipação de tutela recursal, porquanto, apesar de ter deferido o pedido de efeito suspensivo, inicialmente afirmou estar ausente os requisitos para concessão da tutela antecipada. Com efeito, razão lhe assiste. Da leitura da Decisão embargada verifica-se a existência de erro material, pois, ao invés de constar a expressão “Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal”, deveria constar “Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal”. Não se trata, em verdade, de contradição, mas de simples erro material. Diante do exposto, ACOLHO os presentes Embargos de Declaração para sanar erro material, a fim de que onde lê “Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal”, leia-se “Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal”. Prossiga-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator